Tribunal: TJMT
Processo: 1035657-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035657-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI - CPF: 061.568.270-72 (EMBARGANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), SORRIBRAS ALIMENTOS E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 28.897.274/0001-44 (EMBARGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de origem que indeferiu o pedido de levantamento de depósito judicial. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando a ausência de manifestação expressa sobre a baixa da anotação de execução judicial do imóvel ofertado como caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à baixa da anotação de execução judicial do imóvel ofertado como caução e se tal circunstância poderia alterar a conclusão do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente a idoneidade da caução apresentada e concluiu que a anotação de execução judicial comprometia sua liquidez e eficácia como garantia.

Ainda que o embargante sustente a baixa posterior dessa anotação, a decisão recorrida fundamentou-se também na ausência de individualização da fração pertencente ao embargante, visto que o bem compõe o espólio de sua falecida esposa e ainda não foi objeto de partilha.

Não há omissão relevante a ser suprida, pois a fundamentação do acórdão já considerou a insuficiência da caução oferecida sob diversos aspectos, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Não há omissão quando a decisão recorrida examina todos os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

A idoneidade da caução deve considerar não apenas a anotação de execução judicial, mas também a titularidade e a possibilidade de alienação do bem ofertado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
por
RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI
,
contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
em face de
SORRIBRAS ALIMENTOS E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
,
mantendo inalterada a decisão
de origem
que

indeferiu o

pedido de levantamento do depósito judicial
.

Para tanto, o
embargante
fala d
e omissão no acórdão embargado, alegando que não houve manifestação expressa sobre o fato de que a anotação de execução judicial do imóvel ofertado como caução foi baixada em 25
.
10
.
2024, conforme averbação registrada na matrícula do imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado analisou de maneira exauriente a i
ni
doneidade da caução apresentada, concluindo que a anotação de execução judicial do imóvel comprometia sua liquidez e eficácia como garantia.

Ainda que o embargante sustente a baixa posterior dessa anotação, a decisão recorrida fundamentou-se não apenas nesse aspecto, mas também na ausência de individualização da fração pertencente ao embargante, visto que o bem compõe o espólio de sua falecida esposa e ainda não foi objeto de partilha.

Dessa forma, não há omissão relevante a ser suprida, pois a fundamentação adotada no acórdão já considerou a insuficiência da caução oferecida sob diversos aspectos, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025